Tribunal: STF
Processo: RHC 118076
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



      Recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação. Decisão monocrática em que se julgou prejudicada a impetração do Superior Tribunal de Justiça, por alteração no quadro fático-processual. Decisão supervenientemente confirmada pelo colegiado, o qual negou provimento ao regimental interposto. Recurso não provido.



    1. As decisões de não se conhecer do writ e de se negar provimento ao correspondente agravo regimental assentaram a prejudicialidade da impetração, por superveniência de sentença penal condenatória, a qual constituiu novo título embasador da prisão cautelar do recorrente.



    2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não divergiu da nossa jurisprudência, assente no sentido de que a superveniência de sentença condenatória na qual o juízo processante aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada por fundamentos diversos implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus que impugna o ato constritivo originário (HC nº 110.625/SP, Primeira Turma, Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/11/12). 



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento.